Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INABILITAÇÃO DA PROPOSTA DE COMPRA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA VENDA DE IMÓVEIS. EDITAL N. 13/2019 – TERRACAP. CAUÇÃO PREVISTA NO EDITAL. DEPÓSITO NÃO RECONHECIDO PELA TERRACAP. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ABSTENÇÃO DE EVENTUAL VENDA DO IMÓVEL (ITEM 51 DO REFERIDO EDITAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante se extrai dos autos de origem, a parte agravante almejava participar do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública, Edital n. 13/2019 da Terracap, que previa a realização de caução pelos interessados até o dia 28/11/2019 e entrega das propostas até 29/11/2019, com base no processo administrativo n. 014914/2019, visando a compra de imóvel n. 808565-0 – Item 51 do Edital. Contudo, a caução não foi reconhecida pela agravada, motivo pelo qual a proposta da agravante não foi aceita. Pretende a agravante a concessão de tutela de urgência para determinar à agravada que se abstenha de disponibilizar para venda no certame licitatório o imóvel descrito no Item n. 51 do Edital.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento.
3. A pessoa jurídica DPN Colchões e Enxovais Ltda. apresentou 2 (dois) comprovantes de TED, ambas solicitadas no dia 28/11/2019, no valor de R$14.500,00, sendo a primeira relativa à proposta n. 5006949 (item 52 em nome de terceiro) e a segunda referente à proposta n. 5006883 (item 51 em nome da ora agravante). Verifica-se, do extrato bancário acostado em ID 62095079, que foi realizado um estorno na conta bancária daquela sociedade das quantias de R$14.500,00 e de R$9,50, no dia 28/11/2019, que condizem com o valor de caução exigido no certame e com a taxa bancária relativa ao TED realizado, situação que denota o cômputo de apenas um dos depósitos e demanda maiores esclarecimentos, além de eventual dilação probatória.
4. Ademais, o edital prevê que os depósitos sejam efetuados pelo licitante ou por seu legítimo procurador e, ao que parece, a pessoa jurídica DPN, que efetuou o depósito em nome da agravante, não era a sua procuradora, mas, sim, o proprietário (sócio) da referida sociedade, pessoa física.
5. Desse modo, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito, requisito necessário para concessão da tutela de urgência.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.